Tribunal: STF
Processo: RE 1436097
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de processo em que se discute a constitucionalidade do art. 149, §§ 1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que estabeleceu alíquotas progressivas de contribuição previdenciária a serem cobradas de servidores ativos, aposentados e pensionistas.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 6.271, de minha relatoria, em que está em discussão, entre outros pontos, a constitucionalidade do art. 1º da EC nº 103/2019, na parte em que altera a redação dos arts. 40, § 22, X; 149, §§ 1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C; da CF/1988; do art. 9º, § 8º; do art. 11, § 1º, IV a VIII, §§ 2º e 4º, da EC nº 103/2019. O mérito da ação ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 6.271, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator